Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FILMAGENS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÕES. ARTIGO 28 E USO COMPARTILHADO. INVIÁVEIS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, III, LAD). INVIÁVEL. TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIDO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, e §4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, a nulidade do depoimento prestado pelo acusado na fase extrajudicial, com a consequente absolvição, ao fundamento de constituir prova ilícita e que sua condenação foi baseada em seu depoimento extrajudicial que não fora assinado por ele; no mérito: (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância ao caso; (iv) absolvição pelo reconhecimento da inimputabilidade do réu, nos termos do artigo 45 da Lei n. 11.343/2006; (v) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 ou a prevista no artigo 33, §3o, do mesmo diploma legal; (vi) decote da circunstância judicial conduta social; (vii) afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e pela aplicação da minorante prevista no artigo 46 da mesma lei; (viii) a redução da pena pecuniária e a restituição dos valores apreendidos.
III. Razões de decidir:
3. Os elementos de convicção acostados aos autos, na fase extrajudicial, não podem sozinhos amparar o decreto condenatório, todavia, se em consonância com as provas carreadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podem servir para dar supedâneo a uma condenação. No caso, os relatos do acusado constante em seu termo de depoimento realizado na fase investigativa não destoaram das demais provas orais coligidas na seara policial e em juízo.
4. A ausência de assinatura do acusado em seu termo de depoimento extrajudicial não constitui motivo, por si só, para gerar nulidade, mormente quando foi nomeada testemunhas instrumentárias para assinarem o termo diante da recusa do recorrente em assinar.
5. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou ter comprado do réu a droga que portava na ocasião, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, qual seja, a saúde pública, cuja estrutura não se ajusta à construção doutrinária do crime de bagatela.
7. A venda da porção de “crack” ao usuário abordado, devidamente comprovada nos autos, por si só, já afasta a possibilidade de desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, bem como a tese de desclassificação da conduta para uso compartilhado.
8. Para que o acusado seja isento de pena, nos termos do artigo 45 da Lei no 11.343/2006, ou para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 46 da mesma legislação, a comprovação do vício não é suficiente, pois também deve ser constatado que, em razão da dependência, na primeira hipótese, ele era incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta à época do fato e, na segunda, que essa incapacidade era, ao menos, relativa, o que não ocorreu por prova pericial nos autos.
9. Eventual embriaguez ou uso de entorpecentes de forma voluntária não afasta dolo da conduta ou a culpabilidade criminosa, ao passo que vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou entorpecente a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
10. A menção de que o acusado, por ser professor concursado e com nível superior completo, possuindo nível de conhecimento superior à média, não é o suficiente para desabonar a sua conduta social.
11. Escorreita a aplicação da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois, na hipótese, a traficância se deu nas imediações de um estabelecimento escolar, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes e/ou frequentadores do local, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, visto tratar-se de norma de caráter objetivo.
12. As provas dos autos indicaram que o dinheiro apreendido com o réu estava sendo empregado, em alguma medida, para a difusão de substâncias entorpecentes e em claro contexto de tráfico ilícito de drogas, o que impede a sua restituição.
IV – Dispositivo:
13. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.